Tribunal: STJ
Processo: 0012214-02.2024.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110303 - MG(2025/0438179-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 83/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em ação penal por tráfico de
drogas, mantendo acórdão que exasperou a pena-base com fundamento na quantidade e
natureza da droga apreendida.
2.
A instância ordinária apreendeu 237,34g de cocaína e elevou a pena-
Fato relevante.
base em
em razão da quantidade e da natureza do entorpecente, à luz do
da
1/6,
art. 42
.
Lei n. 11.343/2006
3.
A parte agravante sustenta: (i) insuficiência da quantidade de
Fundamentos do agravo.
237,34g de cocaína para justificar o aumento da pena-base em
; (ii) inaplicabilidade da
1/6
, afirmando existir precedentes que reconhecem a fração máxima de
Súmula 83/STJ
redução do
§ 4o, da
em hipóteses com quantidade igual ou
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
superior de droga; e (iii) existência de julgados em que quantidades análogas não
impediram o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a apreensão de 237,34g de cocaína autoriza, de forma idônea e proporcional,
a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, com fundamento na
e
quantidade e natureza da droga, nos termos do
da
;
art. 42
Lei n. 11.343/2006
(ii) saber se, diante de acórdão alinhado à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, é aplicável a
ao recurso especial, não obstante a
Súmula 83/STJ
invocação de precedentes relativos ao tráfico privilegiado, e se tais paradigmas são
adequados ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56536801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e98da3c-6a23-4c58-8557-778ba73f31a6

5. A apreensão de 237,34g de cocaína supera, em larga escala, o patamar usualmente
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a valoração negativa da
circunstância judicial, de modo que a exasperação da pena-base, em
mostra-se
1/6,
idônea, concreta e em conformidade com o
da
, que confere
art. 42
Lei n. 11.343/2006
preponderância à natureza e à quantidade da droga.
6. A revisão da dosimetria da pena por esta Corte Superior somente é possível diante de
flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie,
porquanto a individualização da pena pelas instâncias ordinárias observou critérios legais
e jurisprudenciais consolidados.
7. O acórdão da corte estadual encontra-se alinhado ao entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça quanto à utilização da quantidade e natureza da droga para
elevação da pena-base, impondo-se a aplicação da
, a qual incide tanto
Súmula 83/STJ
nos recursos especiais fundados na alínea “c” quanto na alínea “a” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
8. Os precedentes colacionados pela agravante cuidam de hipótese distinta, relativa à
impossibilidade de utilização da mesma quantidade e natureza da droga para,
simultaneamente, exasperar a pena-base e afastar ou modular a causa de diminuição do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
), instituto que pressupõe
Lei n. 11.343/2006
primariedade e bons antecedentes, requisitos ausentes no caso, em que o agravante é
reincidente.
9. A tentativa de aplicar, por analogia, precedentes sobre tráfico privilegiado à discussão
restrita à legalidade da exasperação da pena-base revela inadequação dos paradigmas
invocados, não havendo similitude fático-jurídica capaz de afastar o óbice da
.
Súmula 83/STJ
10. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos ou capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual se impõe a manutenção
da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga autorizam a exasperação da pena-base, observada
a preponderância prevista no
da
, desde que a fundamentação
art. 42
Lei n. 11.343/2006
seja concreta.
2. A
aplica-se aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto
Súmula 83/STJ
na alínea “c” do
III, da Constituição Federal, quando a decisão recorrida está em
art. 105,
consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Precedentes relativos ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
) não
Lei n. 11.343/2006
constituem paradigma adequado para impugnar a exasperação da pena-base quando o
instituto é inaplicável ao caso concreto, notadamente em razão da reincidência do agente.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a” e “c”;
,
CF/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006
arts. 33, caput, § 4o, e 42;
.
Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
AREsp n. 2.407.873/SE
7.11.2023, DJe 9.11.2023; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ, AgRg no HC n.
Sexta
659.003/SP,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56536801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e98da3c-6a23-4c58-8557-778ba73f31a6

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e98da3c-6a23-4c58-8557-778ba73f31a6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110303 - MG(2025/0438179-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 83/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em ação penal por tráfico de
drogas, mantendo acórdão que exasperou a pena-base com fundamento na quantidade e
natureza da droga apreendida.
2.
A instância ordinária apreendeu 237,34g de cocaína e elevou a pena-
Fato relevante.
base em
em razão da quantidade e da natureza do entorpecente, à luz do
da
1/6,
art. 42
.
Lei n. 11.343/2006
3.
A parte agravante sustenta: (i) insuficiência da quantidade de
Fundamentos do agravo.
237,34g de cocaína para justificar o aumento da pena-base em
; (ii) inaplicabilidade da
1/6
, afirmando existir precedentes que reconhecem a fração máxima de
Súmula 83/STJ
redução do
§ 4o, da
em hipóteses com quantidade igual ou
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
superior de droga; e (iii) existência de julgados em que quantidades análogas não
impediram o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a apreensão de 237,34g de cocaína autoriza, de forma idônea e proporcional,
a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, com fundamento na
e
quantidade e natureza da droga, nos termos do
da
;
art. 42
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56536803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:56
Código de Controle do Documento: cf847954-810d-47fc-8013-f38aae876188

(ii) saber se, diante de acórdão alinhado à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, é aplicável a
ao recurso especial, não obstante a
Súmula 83/STJ
invocação de precedentes relativos ao tráfico privilegiado, e se tais paradigmas são
adequados ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão de 237,34g de cocaína supera, em larga escala, o patamar usualmente
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a valoração negativa da
circunstância judicial, de modo que a exasperação da pena-base, em
mostra-se
1/6,
idônea, concreta e em conformidade com o
da
, que confere
art. 42
Lei n. 11.343/2006
preponderância à natureza e à quantidade da droga.
6. A revisão da dosimetria da pena por esta Corte Superior somente é possível diante de
flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie,
porquanto a individualização da pena pelas instâncias ordinárias observou critérios legais
e jurisprudenciais consolidados.
7. O acórdão da corte estadual encontra-se alinhado ao entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça quanto à utilização da quantidade e natureza da droga para
elevação da pena-base, impondo-se a aplicação da
, a qual incide tanto
Súmula 83/STJ
nos recursos especiais fundados na alínea “c” quanto na alínea “a” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
8. Os precedentes colacionados pela agravante cuidam de hipótese distinta, relativa à
impossibilidade de utilização da mesma quantidade e natureza da droga para,
simultaneamente, exasperar a pena-base e afastar ou modular a causa de diminuição do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
), instituto que pressupõe
Lei n. 11.343/2006
primariedade e bons antecedentes, requisitos ausentes no caso, em que o agravante é
reincidente.
9. A tentativa de aplicar, por analogia, precedentes sobre tráfico privilegiado à discussão
restrita à legalidade da exasperação da pena-base revela inadequação dos paradigmas
invocados, não havendo similitude fático-jurídica capaz de afastar o óbice da
.
Súmula 83/STJ
10. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos ou capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual se impõe a manutenção
da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56536803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:56
Código de Controle do Documento: cf847954-810d-47fc-8013-f38aae876188

1. A quantidade e a natureza da droga autorizam a exasperação da pena-base, observada
a preponderância prevista no
da
, desde que a fundamentação
art. 42
Lei n. 11.343/2006
seja concreta.
2. A
aplica-se aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto
Súmula 83/STJ
na alínea “c” do
III, da Constituição Federal, quando a decisão recorrida está em
art. 105,
consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Precedentes relativos ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
) não
Lei n. 11.343/2006
constituem paradigma adequado para impugnar a exasperação da pena-base quando o
instituto é inaplicável ao caso concreto, notadamente em razão da reincidência do agente.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a” e “c”;
,
CF/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006
arts. 33, caput, § 4o, e 42;
.
Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
AREsp n. 2.407.873/SE
7.11.2023, DJe 9.11.2023; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ, AgRg no HC n.
Sexta
659.003/SP,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME RODRIGUES em
face de decisão proferida, às fls. 408-411, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 419-432, a parte recorrente argumenta, sustenta
que: (i) a quantidade de 237,34g de cocaína não seria suficiente para exasperar a pena-
base em fração de
; (ii) a
não incidiria ao caso, pois esta Corte teria
1/6
Súmula 83/STJ
admitido a aplicação do vetor máximo de redução de
pelo privilégio do
§4o,
2/3
art. 33,
da
em casos com quantidade similar ou superior de droga; e (iii)
Lei n. 11.343/2006
colaciona diversos julgados do STJ em que quantidades análogas não impediram o
reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56536803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:56
Código de Controle do Documento: cf847954-810d-47fc-8013-f38aae876188

Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
No caso concreto, foram apreendidos 237,34 gramas de cocaína — quantidade
que supera, em larga escala, o patamar usualmente adotado por esta Corte para afastar a
valoração negativa da circunstância judicial. Portanto, a fundamentação do tribunal de
origem foi idônea e concreta, em plena conformidade com o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006
, que determina a preponderância da natureza e da quantidade da droga na fixação da
pena-base.
Nesse contexto, a revisão da dosimetria empreendida pelas instâncias
ordinárias não revela qualquer flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade — único
pressuposto autorizador da intervenção desta Corte Superior na individualização da pena,
consoante jurisprudência pacífica do STJ.
Conclui-se, assim, que o acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal do TJMG
alinha-se ao entendimento consolidado desta Corte Superior, o que torna inafastável a
aplicação da
:
Súmula n. 83/STJ "não se conhece do recurso especial pela divergência,
.
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
Anoto, por oportuno, que o entendimento sumulado alcança não apenas o
recurso especial fundamentado na alínea "c", mas também na alínea "a" do permissivo
constitucional (AgRg no
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.407.873/SE
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/11/2023,
9/11/2023)
Cumpre registrar que os julgados trazidos pela agravante —
, AgRg no
,
, HC n.
REsp n. 2.052.933/SP
AREsp n. 2.835.688/RS REsp n. 2.015.088/RO
AgRg no HC n.
e AgRg no
—
855.731/BA,
988.105/RS
AREsp n. 2.907.016/BA
versam, todos eles, sobre matéria diversa da debatida nos presentes autos.
Com efeito, referidos precedentes tratam da impossibilidade de utilização da
quantidade e natureza da droga simultaneamente para exasperar a pena-base e para
afastar ou modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da
), instituto que pressupõe, necessariamente, a primariedade do agente
Lei n. 11.343/2006
e os bons antecedentes, entre outros requisitos legais.
O presente caso, entretanto, não envolve discussão sobre tráfico privilegiado.
A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à legalidade da exasperação da pena-base pela
quantidade e natureza da droga apreendida — 237,34g de cocaína — na primeira fase da
dosimetria. Trata-se, portanto, de realidades jurídicas distintas, que não comportam a
analogia pretendida pela defesa.
Documento eletrônico VDA56536803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:56
Código de Controle do Documento: cf847954-810d-47fc-8013-f38aae876188

A utilização de precedentes relativos ao tráfico privilegiado como vetores
hermenêuticos para a discussão da pena-base, sem que o instituto sequer seja aplicável ao
agravante — que é reincidente, conforme expressamente consignado no acórdão do
TJMG —, revela manifesta inadequação dos paradigmas invocados.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:56
Código de Controle do Documento: cf847954-810d-47fc-8013-f38aae876188

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0438179-6
AREsp 3.110.303 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00122140220248130145 10000250725686001 10000250725686002
10000250725686003 10145160339506001 122140220248130145
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054858904610;0<14@
2025/0438179-6 - AREsp 3110303 Petição : 2026/0017097-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:47
Código de Controle do Documento: 005B38A8-A63B-4377-9295-3704F3088F60